Tribunal: TJSP
Processo: 2061434-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Imissão
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Agravo Interno. Decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal formulada em agravo de instrumento. Inconformismo. Descabimento. Julgamento do Agravo de instrumento. Art. 932, III, do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado.